Tribunal: TJSP
Processo: 1526792-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526792-48.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigues da Silva Neto e Luan Henrique
Cardoso Vidal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17073
Registro: 2020.0000292038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526792-48.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
RODRIGUES DA SILVA NETO e LUAN HENRIQUE CARDOSO VIDAL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Luan Henrique Cardoso Vidal e José
Rodrigues da Silva para 11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa, de valor
unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526792-48.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigues da Silva Neto e Luan Henrique
Cardoso Vidal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17073
Roubo qualificado – Assalto à residência – Delito
que apresenta gravidade concreta, causa abalo
psicológico e merece maior reprovação – Aumento
da pena base – Cabimento;
Roubo qualificado – Três causas de aumento, sendo
duas delas com frações menores em relação à outra
– Exegese do art. 68, parágrafo único do Código
Penal – Penas reduzidas – Recurso provido em
parte.
Vistos.
LUAN HENRIQUE CARDOSO VIDAL e JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA NETO, qualificados nos autos, foram
denunciados, processados e ao final condenados por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa, da 7a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 14 anos de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 34 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 178/184).
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 7 de
novembro de 2019, por volta de 23h25min, na Rua Gastão da Cunha, no 149,
Jabaquara, na cidade de São Paulo agindo em concurso e mediante violência
e grave ameaça praticadas com o emprego de arma de fogo e com restrição da
liberdade das vítimas, subtraíram para si as quantias de R$ 1.390,00 e U$
10,00, em dinheiro, pertencentes a Ana M. M. e Inês de L. M.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526792-48.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigues da Silva Neto e Luan Henrique
Cardoso Vidal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17073
buscando apenas a redução da pena base ao mínimo legal e o afastamento de
um dos aumentos impostos pelas qualificadoras reconhecidas (fls. 200/207).
Recebido o recurso (fls. 208), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 218/223).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 239/250).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Luan Henrique
Cardoso Vidal e José Rodrigues da Silva Neto contra a r. sentença de fls.
178/184, que julgou procedente a ação penal e os condenou, por infringência
ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 14 anos de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de 34 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que não se discute a responsabilidade dos acusados, tanto que a Defesa se
limita a pedir a redução da pena e o afastamento dos aumentos impostos
cumulativamente na terceira fase da dosimetria.
Assim, na medida em que os réus confessaram a
autoria do roubo em seus interrogatórios em juízo e a vítima Inês e os
policiais militares Bruno Gonçalves de Souza e Gabriel de Sousa Valezim
confirmaram essa realidade (arquivo digital no SAJ – 177), não havia mesmo
como reconhecer a improcedência da ação penal.
Cabe analisar, então, as razões de recurso, nos
pontos em que pretende a redução da pena.
Mas a pena base não merece mesmo ser reduzida, já

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526792-48.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigues da Silva Neto e Luan Henrique
Cardoso Vidal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17073
que os acusados foram autores de crime contra pessoas em sua própria
residência e usaram de grave ameaça desnecessária, já que os moradores
estavam subjugados. Assim, enquanto o corréu Luan circulou pela residência
com a vítima Inês, mantendo-a sob a mira de uma arma de fogo, o corréu José
ficou no piso térreo ameaçando os demais moradores e, não bastasse isso
após a chegada da polícia passou a exigir a presença de emissoras de televisão
e usou a ofendida Inês como escudo, até se entregar.
Invadiram, então, o lar da família e subtraíram o
dinheiro que encontraram e ainda ameaçaram as vítimas.
Ações dessa natureza não podem ser tratadas como
um assalto comum. A casa é asilo inviolável, segundo a Constituição Federal,
e a invasão de uma residência causa transtorno e abalo psicológico no
morador, que se vê impotente e violentado em sua intimidade, ainda mais no
caso dos autos, em que havia os pais e o irmão da vítima – os dois primeiros
idosos (84 e 95 anos) e o último, deficiente mental.
Por isso, sendo a conduta indiscutivelmente mais
reprovável, demonstrando maior periculosidade, foi razoável o aumento da
pena base de cada um dos apelantes de metade, não merecendo qualquer
correção.
Em seguida, presentes as agravantes da reincidência
para ambos (fls. 115/118) e aquela prevista no art. 61, inciso II, “h”, do
Código Penal (crime praticado contra idoso), mas considerando a atenuante
da confissão espontânea, o aumento de 1/6 se mostrou razoável.
Contudo, na terceira etapa, entretanto, a pena
comporta mesmo alguma redução, porque, nos termos do art. 68, parágrafo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526792-48.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: Jose Rodrigues da Silva Neto e Luan Henrique
Cardoso Vidal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17073
único, do Código Penal, no concurso de duas ou mais causas de aumento
previstas na parte especial, o juiz deve aplicar apenas uma delas, escolhendo,
entretanto, aquela que mais aumente a pena.
Desse modo, sem que se anteveja fundamentação
para conclusão contrária, deve ser conservado apenas o aumento de 2/3 em
decorrência da utilização da arma de fogo, de maneira que a pena para cada
réu fica reduzida para 11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Finalmente, foi bem eleito o regime inicial fechado
para o cumprimento das penas, tendo em vista não só a quantidade de pena e
a reincidência dos réus, mas também e principalmente pela gravidade
concreta da conduta, que ensejou, inclusive, o aumento da pena base.
Em suma, o provimento parcial do recurso para a
redução das penas impostas é medida que se impõe.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas de Luan
Henrique Cardoso Vidal e José Rodrigues da Silva para 11 anos e 8
meses de reclusão e 28 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime
fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR